Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-50.2015.8.11.0096
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 8010011-50.2015.8.11.0096.
Origem: Juizado Especial Cível de Itaúba.
Recorrente: R.A MATHEUS ME.
Recorrido: BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO EM CONTA CORRENTE - CARTÃO NÃO ENCAMINHADO AO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não comprovado pela instituição financeira que o cartão de crédito foi entregue a recorrente, não há como considerar legítimas as cobranças efetuadas para pagamento de anuidade.
2- Apesar de poder a pessoa jurídica sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
3- Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.
4- Com relação aos danos materiais, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pela reclamante, como determinado na sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010011-50.2015.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[R. A. MATHEUS - ME - CNPJ: 09.396.072/0001-74 (RECORRENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), BRADESCO S/A (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO EM CONTA CORRENTE - CARTÃO NÃO ENCAMINHADO AO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA
-
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não comprovado pela instituição financeira que o cartão de crédito foi entregue a recorrente, não há como considerar legítimas as cobranças efetuadas para pagamento de anuidade.

2-

Apesar de poder a pessoa jurídica sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

3-

Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

4-

Com relação aos danos materiais, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pela reclamante, como determinado na sentença.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021